Tribunal: TJES
Processo: 0008722-30.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008722-30.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELLINGTON BAPTISTA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que acolheu os embargos de Wellington Baptista da Silva, reconhecendo a prescrição intercorrente dos créditos tributários referentes à CDA, nos autos da execução fiscal nº 0005436-59.2010.8.08.0011.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição intercorrente reconhecida na execução fiscal, com base no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, afasta a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

III.
Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, em recente jurisprudência, consolidou entendimento de que a prescrição intercorrente, em razão da ausência de bens penhoráveis, não justifica a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade (AgInt no REsp n. 1.947.854/SP, 2023).

4. A decisão do Tema 1229 do STJ reitera que não há condenação em honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal pela prescrição intercorrente, independentemente da resistência da Fazenda Pública ao pleito do executado.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/1980, art. 40.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1229, REsp n. 2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.10.2024.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008722-30.2019.8.08.0011

APELANTE:
WELLINGTON BAPTISTA DA SILVA

APELADO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. Sentença, que acolheu os embargos opostos por
WELLINGTON BAPTISTA DA SILVA
, reconhecendo a ocorrência de
“
prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA executada nos autos da execução de nº 0005436-59.2010.8.08.0011”.

No caso dos autos, após o oferecimento de embargos à execução pelo apelado (fls. 02/06) e respectiva impugnação pelo apelante (fls. 08/13), foi proferida sentença julgando extinta a execução fiscal pelo reconhecimento da prescrição intercorrente (id. num. 9432317).

Pois bem. A
jurisprudência mais recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça é sentido de que,
pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente
em decorrência da ausência de localização de bens do executado
, inclusive em sede de exceção de pré-executividade
.

No mesmo sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação da parte recorrente com fundamento no não cabimento da verba honorária de sucumbência por se tratar de extinção do processo de execução em virtude da prescrição intercorrente.

2.
O entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a decretação da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.947.854/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

Por outro lado, em julgados recentes, a Corte da Cidadania estava reconhecendo que
na hipótese de resistência da Fazenda Pública quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente nos autos da Execução Fiscal, cabível a condenação do Ente Público ao pagamento de honorários, diante da configuração da efetiva sucumbência.

Todavia, a fim de pacificar a questão e conceder efeito
vinculante
ao posicionamento, foi julgado o Tema nº 1229, do STJ, sendo publicado o acórdão em
15/10/2024
, definindo que
à luz do princípio da causalidade,
não cabe fixação de honorários advocatícios
quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980
.

Vejamos a ementa do julgamento:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.

1. A questão jurídica controvertida a ser equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

2. Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte ex adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada
.

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente devido a não localização do executado ou de bens de sua propriedade aptos a serem objeto de penhora, não elimina as premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, ante a aplicação do princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação
.

4.
Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente prescrição intercorrente for a justificativa para o acolhimento da exceção de pré-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado.

5. Tese jurídica fixada: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980?.

6. Solução do caso concreto: a) não se configura ofensa aos art. 489, § 1º, III, IV e VI, e 1.022, II, do CPC/2015,quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional; b) o entendimento firmado pelo TRF da 4ª Região é de que os honorários advocatícios, nos casos de acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, não são cabíveis quando a Fazenda Pública não apresenta resistência ao pleito do executado, enquanto o precedente vinculante aqui formado explicita a tese de que, independentemente da objeção do ente fazendário, a verba honorária não será devida em sede de exceção de pré-executividade em que se decreta a prescrição no curso da execução fiscal.

7. Hipótese em que o acórdão recorrido merece reparos quanto à tese jurídica ali fixada, mas o desfecho dado ao caso concreto deve ser mantido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.046.269/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de 15/10/2024.)

Fixado isso, sem maiores delongas, conforme consta no voto condutor do acórdão do julgamento do Tema nº 1229, do STJ, mesmo que a Fazenda Pública Exequente impugne a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente prescrição intercorrente for a justificativa para o acolhimento da exceção de pré-executividade,
não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado
.

Portanto, deve ser mantida a r. sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões